Tribunal: STF
Processo: ARE 1600960
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jocimar Goncalves Pimenta interpôs agravo (eDoc 134) em face de decisão (eDoc 131) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 105):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECAI. FRAUDE À LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O mero ajuste prévio entre os licitantes configura ato preparatório e não é suficiente para frustrar a competitividade do procedimento licitatório, sendo a assinatura do contrato o marco que consolida a obtenção da vantagem indevida e o início do prazo prescricional. 
2. No caso, a assinatura do contrato ocorreu em 16/12/2013, e a denúncia foi recebida em 18/8/2021, de modo que não houve o transcurso do prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal. 
3. Agravo regimental não provido.
(AREsp 3.035.356 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 122), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, XXXVI, XL e LIV, todos da Constituição da República.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O presente agravo não comporta provimento.

É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, caberia à parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de Recurso em Sentido Estrito nº 5012679-08.2024.4.02.5110/RJ emanado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 45), a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional.

No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 
1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 
II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.  
(ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente